Tribunal: TJSP
Processo: 1509193-23.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo réu Wilson contra a r. sentença que o condenou, pela prática do crime de tráfico de drogas, a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, questionando a credibilidade dos depoimentos policiais e a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo réu Wilson contra a r. sentença que o condenou, pela prática do crime de tráfico de drogas, a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, questionando a credibilidade dos depoimentos policiais e a ausência de flagrante de venda de entorpecentes. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e exame químico-toxicológico, além de depoimentos testemunhais. 4. Os depoimentos dos policiais foram considerados detalhados e coerentes, sem indícios de conduta ilícita, sendo suficientes para embasar a condenação, mesmo sob especial escrutínio. 5. Em dosimetria, o redutor do tráfico foi aplicado na fração máxima, não sendo grande a quantidade de droga apreendida com o réu (cerca de 35 gramas no total). IV. Dispositivo. 6. Parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena do réu para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. Legislação e jurisprudência citadas: Código Penal, art. 33, § 2o, "c", e §3o; art. 45, §1o. Lei 8.072/90, art. 2o, § 1o. Resolução n.o 05/2012 do Senado Federal. STF, Habeas Corpus n.o 118.533, Rel.a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 19/09/2016. STF, Habeas Corpus n.o 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012. STJ, AgRg no AREsp 476.364/SP, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 10.03.2015.